Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-57.2018.8.26.0483
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Reexame Necessário. Impetrante portador de esclerose múltipla secundária progressiva. Medicamento e respectivo tratamento que, em razão de sua situação de hipossuficiência devem ser providenciados pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.